Tribunal: TJDFT
Processo: 0003098-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
PENAL. ROUBO E ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, prevalece o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

Na segunda fase, prevalece a redução, por atenuante, na base de 1/6 (um sexto) da pena-base. Equivocadamente reduzida a pena do crime de estupro abaixo do mínimo legal, ferida a Súmula no 231 do STJ, inviável a correção por ausência de recurso da acusação.

Por fim, as penas foram somadas, por força do concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Apelação desprovida.